Tribunal: TCU
Processo: 001.084/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para apurar o quantitativo de servidores cedidos/requisitados na Administração Pública Federal, especificamente no âmbito do Poder Judiciário, de forma a subsidiar diagnóstico acerca do uso do instituto da cessão/requisição de acordo com os princípios norteadores da gestão, em observância da supremacia do interesse público.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação autuada pela então Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) com a finalidade de examinar possíveis irregularidades nas cessões e requisições de servidores públicos no âmbito do Poder Judiciário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, determinar às unidades jurisdicionadas deste processo, elencadas no item 4 do presente Acórdão, que, com base nos elementos dos presentes autos, avaliem e verifiquem as condições que se encontram seus servidores cedidos/requisitados, em especial quanto aos requisitos a seguir elencados, informando o resultado ao Tribunal, assim como as medidas adotadas para sanar as falhas verificadas, no prazo de 180 dias: 9.2.1. cumprimentos dos prazos legais; 9.2.2. possíveis prejuízos aos servidores cedidos/requisitados que ainda estejam em estágio probatório; 9.2.3. existência de possíveis prejuízos à prestação de serviço público dos órgãos ou entidades cedentes; 9.2.4. situações cujas cessões e requisições possam estar violando o art. 20, § 3o, da Lei 8.112/1990, c/c o art. 16 do Decreto 9.144/2017; 9.2.5. situações de servidores cedidos que não exercem qualquer função ou cargo em comissão, conforme exigido pelo inciso I do art. 93 da Lei 8.112/1990, c/c o § 2o do art. 2o do Decreto 9.144/2017; 9.3. encaminhar cópia das peças 148 a 154 para s unidades jurisdicionadas elencadas no item 4 do presente Acórdão, a fim de subsidiar as análises a serem procedidas e com fito a embasar o cumprimento do item 9.2 retro; 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão às unidades jurisdicionadas deste processo, elencadas no item 4 do presente Acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tendo em vista sua competência definida no artigo 103-B, § 4o da Constituição Federal, que lhe conferiu atribuições para o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. autorizar a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) a monitorar o cumprimento das determinações constantes do item 9.2 do presente Acórdão;